Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-54.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA COM EMPRESA DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro no documento apresentado pela autora/recorrente (ID 46254869), defere-se a gratuidade de justiça.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e declarou extinto o processo, com resolução de mérito.
3. Nas razões do recurso (ID 46254867), afirma ter tido seu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito, mesmo após pagamento. Alega ter direito à repetição de indébito, bem como ao dano moral.
4. Aplica-se ao presente feito o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
5. Conforme exposto em sentença (ID 46254865): “a requerida aponta os débitos de R$ 306,50, referente à fatura com vencimento em abril de 2022; R$ 107,54, referente à fatura com vencimento em julho de 2022. A requerente, por sua vez, somente comprovou o pagamento do valor de R$ 306,50”.
6. Existente, ainda, valor residual do contrato firmado entre as partes, R$ 107,54, a autora deveria comprovar a quitação do mesmo para que tivesse os serviços regularmente cancelados.
7. Atua no exercício legítimo de um direito a empresa que promove a inscrição do nome do inadimplente nos serviços de proteção ao crédito.
8. Dessa forma, não se observa qualquer irregularidade no procedimento de inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito, também não havendo se falar em direito a repetição de indébito ou danos morais.
9. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.